Tribunal: TJMT
Processo: 1030875-87.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030875-87.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E GENÉRICOS. PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01 - Apelação cível interposta pela seguradora autora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de indenização securitária proposta em face da concessionária de energia elétrica, ao fundamento de inexistência de nexo causal entre o dano elétrico alegado e a conduta da requerida.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02 - A controvérsia recursal cinge-se em verificar se restou demonstrado o nexo causal entre os danos elétricos ocorridos nos equipamentos dos segurados da apelante e supostas falhas no fornecimento de energia elétrica, bem como a suficiência dos laudos técnicos apresentados pela seguradora para comprovação de sua tese.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03 - As concessionárias de energia elétrica submetem-se ao regime de responsabilidade civil objetiva (art. 37, § 6o, CF e art. 14, CDC), mas tal responsabilidade não é absoluta, admitindo excludentes como caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima
.

04 - A
subrogação
da seguradora (art. 786, CC e Súmula 188, STF) confere legitimidade para pleitear ressarcimento, mas não transfere prerrogativas processuais do CDC, como inversão do ônus da prova, conforme Tema 1282 do STJ.

05 - Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são genéricos, superficiais e unilaterais, não indicando metodologia empregada.

06 - A concessionária apresentou relatórios técnicos abrangentes de seus sistemas de monitoramento (PRODIST Módulo 9), demonstrando ausência de perturbações na rede para a data e local do sinistro, gozando de presunção de legitimidade por serem auditados pela ANEEL
.

07 - A impossibilidade de perícia técnica nos equipamentos, que foram reparados ou descartados, caracteriza perda de chance probatória, sendo a perícia judicial o meio mais adequado para elucidação de controvérsias técnicas complexas
.

08 - Danos em equipamentos eletroeletrônicos podem decorrer de múltiplas causas alheias à distribuidora, sendo a responsabilidade pelas instalações internas do consumidor conforme Resolução ANEEL no 1.000/2021

IV - DISPOSITIVO E TESE

09 - Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da “Ação de Regresso” (Proc. no 1030875-87.2024.8.11.0041), proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id no 319465862).

A apelante alega, em síntese, que a sentença incorreu em
error
in
judicando
ao julgar improcedente o pedido, pois os próprios relatórios juntados pela concessionária confirmariam a ocorrência de interrupções no fornecimento de energia elétrica nas datas dos sinistros.

Sustenta que tal fato configuraria confissão da ré quanto ao nexo causal e que a perícia seria desnecessária, tendo em vista a suficiência das provas documentais apresentadas, especialmente os laudos técnicos e comprovantes de pagamento das indenizações securitárias.

Aduz que a preservação dos equipamentos não seria obrigatória e que a responsabilidade da concessionária é objetiva, cabendo-lhe demonstrar as excludentes legais, o que não ocorreu.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais (cf. Id no 319465863).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (cf. Id no 319465866).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Conforme delineado, trata-se de apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento proposta em face da concessionária de energia elétrica, sob o fundamento de ausência de nexo causal entre os danos elétricos e o serviço prestado.

A apelante ajuizou a presente demanda visando o ressarcimento de R$ 19.340,22 (dezenove mil, trezentos e quarenta reais e vinte e dois centavos), valor pago a título de indenização securitária aos segurados Fabiula Lambari Becker,
Cleci
Salete Longhi, Cezar Francisco Meneguzzi, Drogarias Ultra Popular Querência,
Moizeis
Gonçalves da Conceição e
Gercio
Luiz França, alegando que os danos em seus equipamentos eletroeletrônicos decorreram de oscilações na rede elétrica administrada pela apelada.

A sentença julgou improcedente o pedido, fundamentando-se na insuficiência probatória quanto ao nexo causal. O magistrado considerou que os laudos técnicos apresentados pela autora são unilaterais, genéricos e carecem de robustez técnica, não sendo suficientes para comprovar que os danos decorreram de falhas no fornecimento de energia elétrica.

A controvérsia recursal cinge-se em apurar se os danos elétricos relatados pelos segurados decorrem efetivamente de falha na prestação do serviço público de energia elétrica.

Inicialmente, cumpre estabelecer o regime jurídico aplicável à responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, as empresas concessionárias de serviço público de energia elétrica submetem-se ao regime de responsabilidade civil objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, prescinde da demonstração de culpa, exigindo apenas a comprovação do dano, da conduta (comissiva ou omissiva) e do nexo causal entre ambos. Todavia, tal responsabilidade não é absoluta, admitindo-se as excludentes tradicionais: caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
.

A
subrogação
da seguradora nos direitos do segurado contra o causador do dano encontra-se expressamente prevista no artigo 786 do Código Civil e é consagrada pela Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal. Ao efetuar o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se, nos limites do valor pago, nos direitos e ações que competiam ao segurado contra o autor do dano.

Dessa forma, a apelante possui legitimidade ativa para pleitear o ressarcimento dos valores pagos ao segurado, desde que comprovado o nexo causal entre os danos e a conduta da concessionária.

O ponto nevrálgico da controvérsia reside na comprovação do nexo causal entre os alegados danos e falhas no fornecimento de energia elétrica. Para tanto, é necessário examinar detidamente o conjunto probatório produzido nos autos.

A apelante fundamenta sua pretensão em laudos técnicos elaborados por empresas especializadas, que atestaram a origem elétrica dos danos nos equipamentos do segurado. Contudo, conforme bem observado pelo juízo a quo, tais laudos apresentam limitações significativas que comprometem sua força probante.

Os laudos técnicos juntados aos autos caracterizam-se por serem genéricos e superficiais, não indicando com precisão a metodologia empregada para a conclusão exarada (Id. 319465416/417/418/419/420/421).

Por outro lado, a concessionária apresentou relatórios extraídos de seus sistemas de monitoramento, elaborados conforme o Módulo 9 do PRODIST, os quais não apontam qualquer perturbação ou irregularidade na rede de energia elétrica nas datas e locais informados. Tais relatórios gozam de presunção de legitimidade e veracidade, por serem auditados periodicamente pela ANEEL, não havendo qualquer prova em sentido contrário produzida pela apelante (Id 319465445/446/447/448/449/850).

Importa ressaltar que a eventual constatação de interrupções pontuais no fornecimento de energia não implica, por si só, reconhecimento de falha no serviço, tampouco comprovação de que o dano tenha origem na rede externa de distribuição. A oscilação de energia pode decorrer de fatores internos à unidade consumidora, não sendo possível presumir a responsabilidade da concessionária sem prova técnica inequívoca.

Outro aspecto relevante é a impossibilidade de realização de perícia técnica nos equipamentos supostamente danificados, os quais foram reparados ou descartados antes do ajuizamento da ação. A ausência de preservação desses bens inviabilizou a produção da prova mais adequada à elucidação da controvérsia, caracterizando perda da chance probatória por parte da seguradora.

Nessas circunstâncias, não se pode exigir da concessionária a prova de fato negativo – a inexistência de falha no fornecimento – quando a própria parte autora inviabilizou a realização de perícia judicial idônea.

Este entendimento coaduna-se com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, que reiteradamente tem reconhecido a insuficiência de laudos unilaterais e genéricos para demonstrar o nexo causal em ações regressivas movidas por seguradoras contra concessionárias de energia elétrica.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – MÓDULO 9 PRODIST – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PERTURBAÇÃO NA DATA DO SINISTRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Demonstrado que não houve qualquer perturbação na rede de energia elétrica do segurado que justifique eventual obrigação de restituição. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. (TJMT, RAC no 10007786020208110101, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 18/06/2024).

Assim, não restando comprovado o nexo causal entre o dano alegado e o serviço prestado, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A responsabilidade pelas instalações internas das unidades consumidoras é do próprio consumidor, nos termos dos artigos 25, 26 e 40 da Resolução ANEEL no 1.000/2021, o que reforça a inexistência de dever de indenizar pela concessionária.

Portanto, diante da ausência de prova robusta quanto ao nexo causal, aliada à perda da chance probatória e à presunção de legitimidade dos relatórios da concessionária, a improcedência dos pedidos deve ser mantida.

Pelo exposto
, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono do apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025